Tribunal: TJMT
Processo: 1021956-72.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021956-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), SOELY DE OLIVEIRA - CPF: 053.255.679-85 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO
ALTER EGO
” – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PRETEXTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA – BENEFICIÁRIA QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” – PRISÃO FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECEDENTE DO STF [RHC N.º
142.263
] – MULTIRREINCIDÊNCIA – PRISÃO FUNDAMENTADA PARA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIAGNÓSTICO DE FILHO DE DOZE ANOS DE IDADE – DOCUMENTO INSUFICIENTE –PARECER PSICOLÓGICO QUE NÃO MENCIONA A IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

A hipótese de concessão da prisão domiciliar sustentada no fato de a paciente ser genitora de filho de doze anos de idade, supostamente portador de TEA, que necessita de seus cuidados, não restou evidenciada nos autos, não comprovando a imprescindibilidade de sua presença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de
Soely de Oliveira
,

qualificada, que nos autos nº 1008019-15.2022.811.0037, estaria submetida a constrangimento ilegal apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Constam dos elementos informativos que a paciente possui executivo de pena autuado sob o nº 2000111-89.2019.8.11.0037.

No mencionado executivo, foi concedida a prisão domiciliar à beneficiária, em 02 de agosto de 2023 (seq. 126), no entanto, na mesma data, o benefício foi suspenso (seq. 129), ante a juntada de mandado de prisão decorrente dos autos nº 1008019-15.2022.8.11.0037 (seq. 127).

Requerida a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pleito (Id. 182612697).

O impetrante busca a revogação da custódia cautelar, argumentando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem ainda, a decisão que indeferiu a prisão domiciliar está desprovida de fundamentação.

Subsidiariamente, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que a paciente é genitora de filho menor de 14 (catorze) anos, portador de TEA com comportamento agressivo, sendo a beneficiária imprescindível aos cuidados do menor.

Assim, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, a fim de ser-lhe restituído o
ius ambulandi
, ou ainda, seja concedida a prisão domiciliar humanitária à paciente, em razão do evidente risco à saúde de um filho com idade de 12 (doze) anos de idade (Id. 182612688). Juntou documentos (Ids. 182612697 a 182616161).

A análise da liminar foi postergada, sendo solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 183095168).

As informações foram juntadas aos autos (Id. 184314656).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 185302172).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado (Portaria nº 174/2023-PGJ) Wesley Sanches Lacerda, manifestaram-se pela
denegação da ordem
(Id. 186086678), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Habeas corpus – Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico - Comando Vermelho - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Substituição da prisão preventiva pela domiciliar - Impossibilidade - Não basta que a ré, presa, seja mãe de menores de 12 (doze) anos de idade; necessário é que os destinatários da proteção legal não possam ser cuidados por outros familiares - Nada demonstra que a presença da paciente seja imprescindível para promover cuidados ao seu filho –
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, em benefício de
Soely de Oliveira
, qualificada, que nos autos nº 1008019-15.2022.811.0037, estaria submetida a constrangimento ilegal apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

1) DA ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Em relação à suposta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, observa-se que o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a cautelar, mas apenas àquela que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar, senão vejamos:

“[...] Após, a defesa de
SOELY DE OLIVEIRA
postulou a substituição da prisão preventiva da ré por domiciliar, ao argumento de ser ela mãe de uma criança portadora de Síndrome do Espectro Autista, razão pela qual a benesse foi, inclusive, concedida pelo Juízo da Vara de Execuções de Rondonópolis/MT em outro processo (ID 126446034).

[...]

·

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO POR SOELY DE OLIVEIRA

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que
SOELY
é mãe de uma criança de 12 (doze) anos portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual impende a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar. Aduz, ainda, que referida benesse já foi concedida pelo Juízo da 4ª Unidade Judiciária da Comarca de Rondonópolis (ID 126447742).

Tem-se que o Código de Processo Penal dispõe expressamente sobre o cabimento da prisão domiciliar em seu art. 318, in litteris:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No que tange às mães de crianças com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, a jurisprudência superior pátria tem apontado para uma imprescindibilidade presumida dos cuidados da genitora ao infante, de modo que a conversão da prisão em preventiva constitui regra a ser excepcionada em casos mais extremos nos quais se observa, por exemplo, reiteração delitiva acentuada ou prejuízo direto à criança decorrente das ações ilícitas perpetradas.

No caso dos autos, para além do fato de o filho mais novo da increpada não se amoldar à hipótese do comando legal supracitado – eis que não possui até 12 (doze) anos de idade incompletos – tem-se que as alegações de que ele é portador de Transtorno do Espectro Autista não ficaram suficientemente comprovadas, uma vez que o relatório psicológico/estudo psicossocial acostado pela própria defesa no ID 126447757 consignou que “(...) Camili menciona que o irmão Cauã é autista, no entanto, no laudo apresentado à equipe, da neuropediatra Dra. Paola, consta que o irmão tem diagnóstico de TDAH”, hipótese diagnóstica secundada pelo documento de ID 126447755.

Logo, diante deste cenário, conclui-se que a defesa não arcou com o ônus de demonstrar, na espécie, a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a subsistência do infante. Mais ainda, tenho que a concessão da prisão domiciliar à requerente causaria mais danos à criança do que sua ausência, uma vez que se cuida de ré multirreincidente - condenada por integrar a organização criminosa Comando Vermelho e praticar o tráfico de drogas - e que voltou a incorrer em práticas ilícitas graves, situação que, em maior ou menor grau, expõe a criança aos perigos da criminalidade e evidencia que a increpada mais se dedicava às atividades da ORCRIM do que a uma criação íntegra e responsável de filhos.

[...]

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO
a prisão preventiva de
SOELY DE OLIVEIRA
. [...]”
(Id. 182612697)

Importa salientar que o
habeas corpus
é ação de natureza documental, de rito célere, e não permite dilação probatória.

O impetrante, ao não juntar a decisão que decretou a prisão preventiva ou, ainda, àquela que analisou a segregação e seus requisitos, impede a análise por esta Corte, diante da ausência de documentos imprescindíveis para tanto.

Por oportuno, necessária a transcrição das informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] O pleito defensivo presente neste habeas corpus encontra-se amparado, sobretudo, em alegações de que a decisão que negou a prisão domiciliar não apresenta fundamentos que autorizem a prisão preventiva, e que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar da paciente. Ademais, afirma que o fumus boni iuris está evidenciado pelo risco à saúde de um filho de 12 anos e o periculum in mora está caracterizado pelo fato de a paciente estar custodiada pela decisão preventiva, sendo que no executivo de pena, já possui decisão favorável para a prisão humanitária domiciliar.

A liminar requestada foi postergada, visto que o douto Desembargador aguarda a prestação da presente informação.

Segundo consta dos autos cautelares de n° 1008019-15.2022.8.11.0037, a prisão preventiva de SOELY foi decretada no dia 29/11/2022 na decisão encartada sob o ID 104057236.

Compulsando os autos, observa-se que a paciente possui executivo de pena que tramita na Vara de Execuções de Rondonópolis, ao passo que também possui ação penal tramitando perante este juízo (APOrd 1006007-76.2023.8.11.0042).

A denúncia foi oferecida em desfavor da paciente e outros
09 (nove) corréus
no dia 05/04/2023 (APOrd 1006007-76.2023.8.11.0042, ID 114550817), dando-a como incursa no tipo penal do art. 2º, da Lei Federal nº 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei Federal nº 11.343/06, na forma do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

A denúncia foi recebida por este juízo no dia 18/04/2023(ID 115437462 da ação penal) em desfavor de 04(quatro) réus.

Com relação aos argumentos do pleito defensivo, este juízo analisou o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pelo que foi indeferido com base na seguinte fundamentação:

“(...)

Sustenta a defesa, em apertada síntese, que
SOELY
é mãe de uma criança de 12 (doze) anos portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual impende a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar. Aduz, ainda, que referida benesse já foi concedida pelo Juízo da 4ª Unidade Judiciária da Comarca de Rondonópolis (ID 126447742).

Tem-se que o Código de Processo Penal dispõe expressamente sobre o cabimento da prisão domiciliar em seu art. 318, in litteris:

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

No que tange às mães de crianças com filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, a jurisprudência superior pátria tem apontado para uma imprescindibilidade presumida dos cuidados da genitora ao infante, de modo que a conversão da prisão em preventiva constitui regra a ser excepcionada em casos mais extremos nos quais se observa, por exemplo, reiteração delitiva acentuada ou prejuízo direto à criança decorrente das ações ilícitas perpetradas.

No caso dos autos, para além do fato de o filho mais novo da increpada não se amoldar à hipótese do comando legal supracitado – eis que não possui até 12 (doze) anos de idade incompletos – tem-se que as alegações de que ele é portador de Transtorno do Espectro Autista não ficaram suficientemente comprovadas, uma vez que o relatório psicológico/estudo psicossocial acostado pela própria defesa no ID 126447757 consignou que “(...) Camili menciona que o irmão Cauã é autista, no entanto, no laudo apresentado à equipe, da neuropediatra Dra. Paola, consta que o irmão tem diagnóstico de TDAH”, hipótese diagnóstica secundada pelo documento de ID 126447755.

Logo, diante deste cenário, conclui-se que a defesa não arcou com o ônus de demonstrar, na espécie, a imprescindibilidade dos cuidados maternos para a subsistência do infante. Mais ainda, tenho que a concessão da prisão domiciliar à requerente causaria mais danos à criança do que sua ausência, uma vez que se cuida de ré multirreincidente - condenada por integrar a organização criminosa Comando Vermelho e praticar o tráfico de drogas - e que voltou a incorrer em práticas ilícitas graves, situação que, em maior ou menor grau, expõe a criança aos perigos da criminalidade e evidencia que a increpada mais se dedicava às atividades da ORCRIM do que a uma criação íntegra e responsável de filhos.

(...)

Com essas considerações,
INDEFIRO
o pedido e
MANTENHO
a prisão preventiva de
SOELY DE OLIVEIRA
.

(...)’’.

Sendo estas as informações que tenho para o momento, apresento a Vossa Excelência meus cumprimentos. [...]”
(Id. 184314656)

Com efeito, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

É cediço, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“[...] Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710)”.

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

Na hipótese, a prisão preventiva da paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em suposto envolvimento em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, voltada a prática de crimes.

Peço
venia
para transcrever interessante compilação do insigne Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e sua relevância:

“[...] Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública (...), alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”.
(Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410)

Sobre o pressuposto da ordem pública, destaco a lição do eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“(...) o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.”
(“Código de Processo Penal Interpretado”. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Nesta linha intelectiva, verifica-se a completa adequação da decisão que indeferiu a prisão domiciliar da paciente, uma vez que, aquela, se mostrou fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – em razão do suposto envolvimento com o crime organizado e tráfico de drogas. Além do mais, o juiz de piso destacou a multirreincidência da paciente, o que evidencia que a prisão se mostra necessária para evitar a reiteração delitiva, de modo que, em tese, restam preenchidos os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal:

[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas".
(HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

No mesmo sentido, o Superior
Tribunal
de Justiça, assentou que:

[...] O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Destarte, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos para a mantença da custódia ante o suposto envolvimento da agente com organização criminosa, sendo fator que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em revogação da prisão.

2) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE É GENITORA DE FILHO DE 12 (DOZE) ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS.

Avançando no tema, pede a concessão da prisão domiciliar, ao argumento jurídico de que a paciente é imprescindível aos cuidados do
menor
K. C. D. S.
, de 12 (doze) anos de idade [nascido em 25/03/2011] – Id. 182616151; este, afirmando que é portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Neste particular, infere-se que houve a concessão da prisão domiciliar a beneficiária, nos autos do processo executivo de pena nº 2000111-89.2019.8.11.0037 (Id. 182616150), entretanto, esta decisão foi suspensa na mesma data, em razão de ter aportado naqueles autos mandado de prisão referente a processo nº 1008019-15.2022.8.11.0037.

Conforme se observa nas decisões acima mencionadas, que o indeferimento da prisão domiciliar se deu em razão de a paciente ser multirreincidente, além de ter sido condenada por fazer parte de organização criminosa, no âmbito do tráfico de drogas.

Menciona a autoridade indigitada de coatora que a paciente também não preenche os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que seu filho não é menor de 12 (0doze) anos, além do que estaria sob a guarda de sua irmã (do menor), além de possuir auxílio dos avós.

Embora mencione-se na impetração que a paciente seja imprescindível aos cuidados de seu filho menor de idade, observa-se que há contradição acerca do diagnóstico do menor. Menciona-se na impetração que este é portador de TEA, ao passo que o parecer descritivo de Id. 182612698 menciona que o menor é diagnosticado com TDAH.

No mesmo parecer, é informado que:
“Já houve avanços em sua socialização, consegue brincar na hora do recreio tem amigos em sala, mas
é um aluno que não pode ficar sem fazer uso da medicação
, pois quando está sem medicação fica nervoso e não consegue manter a atenção e concentração, aí demonstra agressividade em situações de conflitos; usa meios físicos para alcançar o que deseja. [...]”
(Id. 182612698) (negritou-se).

In casu
, foi relatado que, caso o menor mantenha o tratamento medicamentoso, não ocorrerão episódios de agressividade, nada mencionando o parecer acerca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Importa mencionar que o relatório psicológico de
K. C. D. S.
(Id. 182616160) foi juntado de forma incompleta, inviabilizando, assim, a sua análise para os fins deste
mandamus
.

A decisão colacionada pelo impetrante no Id. 182616150 evidencia que o menor está sob os cuidados de sua irmã Camili, bem ainda, recebem suporte dos avós maternos, que residem na mesma cidade.

Ademais, a decisão ora vergastada ressalta que a paciente expõe o menor aos perigos da criminalidade, evidenciando que a beneficiária mais se dedicava às atividades da ORCRIM do que a uma criação íntegra e responsável de seus filhos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Soely de Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023